Tribunal: TJBA
Processo: 8008260-34.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008260-34.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE MACEDO SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAMONA SANTOS COELHO, ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR

APELADO: MARTA MARIA SANTOS ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR, RAMONA SANTOS COELHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO QUANTUM. PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Recurso do Apelante/Aderido

A omissão quanto ao pedido de certidão junto ao Cartório de Imóveis, como forma de comprovar as notificações acerca dos editais de convocação para a realização de leilões supostamente recebidas, não enseja a nulidade da sentença. Isso porque a suposta alegação de nulidades do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e venda extrajudicial do bem são oponíveis à instituição financeira credora, e não ao adquirente do imóvel, terceiro de boa-fé.

Ademais, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo da parte, o que não restou demonstrado pelo Apelante/Aderido, até porque o magistrado a quo determinou que o valor será apurado em fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de liquidação, mediante a soma dos valores pagos (devidamente comprovados) mediante simples cálculos aritméticos.

A ação anulatória proposta perante a 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA, atacando a validade do leilão não tem o condão de sobrestar a imissão de posse, tendo em vista que esta encontra-se amparada numa situação jurídica constituída legalmente, mesmo com recurso pendente de apreciação não altera o direito buscado pela Apelada.

Com referência a data da desocupação merece amparo a insurgência do Apelante. Isso porque na contestação foi informada a data de 30.11.21 como data da desocupação do imóvel e não houve contestação por parte da Apelada, que, inclusive usou a referida data em réplica no pedido de condenação pelos prejuízos materiais.

Recurso Adesivo da Apelada/Aderente

Não se olvida que a Apelante na qualidade de proprietária pode usar, gozar, e dispor da coisa, assim como reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do quanto preceitua o art. 1.228 do CC. Contudo, na situação posta esta usou de forma desproporcional do seu direito, quando exerceu a autotutela como forma de pressionar a desocupação do imóvel.

Assim sendo, agiu com total acerto o magistrado a quo, quando condenou a Apelante ao pagamento de danos morais, entretanto, a condenação excedeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, em função dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e considerando os fatos narrados no processo se mostra excessivo o valor dos danos morais fixados pelo douto a quo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), merecendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que atende ao caráter punitivo e dissuasório do instituto, evitando-se, de outro lado, o enriquecimento indevido do Apelado.

Provimento parcial dos Recursos do Apelante/Aderido para fixar o dia 30/11.2021 como a data da desocupação do imóvel e do Apelante/Aderente a fim de minorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8008260-34.2021.8.05.0080, em que figura como Apelante/Aderido CARLOS ALBERTO MACEDO SILVA e Apelada/Aderente MARTA MARIA SANTOS ALBUQUERQUE

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.